Tribunal: TJDFT
Processo: 0750505-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0750505-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDO OTTO SILVA DE ALMEIDA PACIENTE: BENTO ALVES DE MELO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FERNANDO OTTO SILVA DE ALMEIDA, advogado inscrito na OAB/DF sob o número 59.763, em favor de BENTO ALVES DE MELO, preso para cumprimento de pena fixada por sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 306 da Lei no 9.503/97 (embriaguez ao volante), à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto. Informa o impetrante que o paciente é idoso (71 anos), bem assim portador de alcoolismo, cardiopatia, diabetes mellitus e paralisia incapacitante irreversível, fazendo jus ao indulto previsto o artigo 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022, inclusive porque o crime praticado tem previsão de pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a cinco anos. Nada obstante, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais rejeitou a concessão do benefício. Menciona que foi concedido ao paciente o indulto natalino no âmbito do processo de execução no 0012172- 30.2018.8.07.0015, o que corrobora a afirmação de que estão atendidos todos os requisitos do decreto. Insurge-se contra o regime aplicado na sentença, apenas em razão da agravante da reincidência e em afronta à Súmula no 719 do col. Supremo Tribunal Federal. Sustenta que a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritiva de direito ou prisão domiciliar, diante das graves patologias que acometem o paciente, as quais indicam que a permanência dele na prisão representa grave risco à vida. Pleiteia o deferimento da liminar para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade. No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar e declarando-se a extinção da punibilidade pela concessão do indulto natalino. Encaminhada a medida inicialmente ao Plantão Judicial, foi determinada a juntada de cópia do Processo no 0012172-30.2018.8.07.0015, considerando que não foram juntados documentos, ou que se aguardasse o expediente normal. (fls. 23/25) Foram juntados os documentos de fls. 29/59 e o feito foi novamente em conclusão para exame no Plantão Judicial, oportunidade em que o nobre Desembargador Getúlio de Moraes de Oliveira, após destacar que “a documentação juntada aos autos não é suficiente para demonstrar risco de perecimento do direito que não possa aguardar o horário regular do expediente forense, quando a matéria será apreciada pelo Juiz natural da causa, sendo aplicável, portanto, o disposto no supracitado dispositivo legal” (fl. 63), deixou de analisar o pedido liminar. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou ao feito os documentos necessários para demonstrar a ilegalidade da decisão objurgada, mesmo após ser intimado para tanto. Repise-se que a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar adequadamente o pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 215058 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 14-06-2022 PUBLIC 15-06-2022); Esta Corte firmou orientação segundo a qual constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da quaestio, sob pena de não conhecimento do mandamus. (AgRg no HC n. 732.774/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.) Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 27 de novembro de 2023 18:33:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora